Tribunal: STF
Processo: RE 344270
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: ICMS.
- O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 212.209, decidiu pela
constitucionalidade de a base de cálculo do ICMS corresponder ao
valor da operação ou prestação somado ao próprio tributo, mantendo
o acórdão recorrido que afastara as alegações de ofensa aos artigos
5º, XXII, 145, § 1º, 150, IV, e 155, todos da Carta Magna.
Recurso extraordinário não conhecido.